Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. FAMILIARES ENFERMOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da companheira, da mãe e do irmão, para fins de concessão da prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. Se, apesar de demonstrada a enfermidade dos familiares, estes não padecem de doenças incapacitantes, não demandam cuidado contínuo para as atividades diárias, e possuem apoio familiar, emerge inviável a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057784, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2046850, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2044869, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2041744, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 03/09/2025.